Tribunal: TJES
Processo: 5001509-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001509-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001509
-
13
.20
2
2
.8.08.
00
00

EMBARGANTE
:
BRASIF S/A ADMINISTRA
ÇÃO
E PARTICIPA
ÇÕES

EMBAGADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRASIF S/A ADMINISTRA
ÇÃO
E PARTICIPA
ÇÕES
contra o acórdão que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, deu provimento ao recurso, reformando a decisão agravada para considerar desnecessária a intimação formal da parte devedora quando demonstrada a ciência dela no que concerne à penhora realizada nos autos.

Em suas razões (id. 2782647), aduz a embargante, em síntese, que o acórdão é
omiss
o
, pois
“
deixou de se pronunciar sobre a previsão constante do art. 16, III da Lei nº 6.830/1980, que é clara ao estabelecer que o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora”.
Além disso, prequestiona especificamente os seguintes dispositivos legais: arts. 12 e 16, III da Lei nº 6.830/1980.

Contrarrazões apresentadas pelo Município, conforme id. 2938935.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001509
-
13
.20
2
2
.8.08.
00
00

EMBARGANTE
:
BRASIF S/A ADMINISTRA
ÇÃO
E PARTICIPA
ÇÕES

EMBAGADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRASIF S/A ADMINISTRA
ÇÃO
E PARTICIPA
ÇÕES
contra o acórdão que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, deu provimento ao recurso, reformando a decisão agravada para considerar desnecessária a intimação formal da parte devedora quando demonstrada a ciência dela no que concerne à penhora realizada nos autos.

Em suas razões (id. 2782647), aduz a embargante, em síntese, que o acórdão é
omiss
o
, pois
“
deixou de se pronunciar sobre a previsão constante do art. 16, III da Lei nº 6.830/1980, que é clara ao estabelecer que o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora”.
Além disso, prequestiona especificamente os seguintes dispositivos legais: arts. 12 e 16, III da Lei nº 6.830/1980.

Contrarrazões apresentadas pelo Município, conforme id. 2938935.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pelo embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. Veja-se excerto do mesmo que tratou especificamente acerca da suposta omissão apontada:

“
Compulsando os autos de origem é possível verificar que após a penhora online realizada em desfavor da empresa executada
(fls. 74/75)
, esta
manifestou-se por meio da petição protocolada em 29 de novembro de 2013 pugnando pelo deferimento de nova intimação acerca da penhora, salientando, outrossim, que, segundo entendimento jurisprudencial dominante, o seu comparecimento espontâneo não supre a necessidade da intimação
formal
(fls. 106/111)
.

C
onforme se verifica da carga dos autos realizada à fl.120,
a
agravada tomou ciência da decisão que deferiu a devolução de prazo na forma requerida, e, ainda, reiterou o requerimento de intimação no novo endereço informado (cf. fls. 124/127), reiterando também que seu comparecimento espontâneo não supre a necessidade de intimação formal acerca da penhora realizada.

Pois bem.
Já adianto que a reforma
do decisum agravado é medida que se impõe.

Isso porque

o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo
para apresentação de defesa, que no caso em cotejo seria embargos à execução, é
contado a partir da ciência inequívoca do devedor quanto à penhora on-line realizada, não havendo necessidade de sua intimação formal.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA "ON-LINE". TERMO A QUO PARA IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
I - A intimação é ato solene pelo qual é cientificada a parte sobre algum ato processual, sendo desnecessária sua expedição formal quando a parte comparecer espontaneamente ao processo. Precedentes. II - Demonstrada ciência inequívoca do Devedor quanto à penhora "on-line" realizada, não há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentar impugnação à fase de cumprimento de sentença, tendo como termo a quo a data em que comprovada a ciência. III - In casu, o Devedor peticionou nos autos, após bloqueio e transferência de valores, impugnando pedido do Credor, com objetivo de obstar levantamento de valores, iniciado, portanto, o prazo para impugnação, pois demonstrada ciência inequívoca da penhora
. Embargos de divergência providos. (EREsp 1415522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/03/2017, DJe 05/04/2017)

Não é outro o posicionar
desta c. Primeira Câmara Cível e dos e
. Tribunais de Justiça Pátrios em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVIDADE IDENTIFICADA EXTINÇÃO DO FEITO, COM BASE NO ART. 918, I DO CPC SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO RECURSO JULGADO PREJUDICADO. 1
Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]a ciência inequívoca da parte, patente em razão do comparecimento espontâneo na execução e da carga dos autos, marca, efetivamente, o início do prazo para a oposição dos embargos
.[...] (AgRg no Ag 1281352/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 06/09/2010) 2
No caso dos autos, uma vez que o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição dos embargos à execução pela apelante começou no dia 31/01/2017 (terça-feira), eis que no dia 30/01/2017 (segunda-feira) sua Advogada fez carga dos autos da demanda executiva, bem como que a petição inicial do presente feito apenas foi protocolado 14/03/2017 (fl. 02), resta evidenciada a intempestividade dos embargos à execução
. 3 Preliminar eriçada pelo apelado na impugnação de fls. 38/53 acolhida, para manter a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pela apelante, ainda que por fundamento diverso, diante de sua flagrante intempestividade, nos termos do art. 918, I, do CPC. 4 Apelação cível julgada prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170057780, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PENHORA DE 30% SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO. NATUREZA ALIMENTAR. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Por ser matéria de ordem pública, o questionamento quanto à regularidade da penhora de verba salarial pode ocorrer a qualquer tempo. 2. Eventual falha na intimação do exequente para o cumprimento da sentença restou suprida através do seu comparecimento espontâneo, manifestando ciência inequívoca acerca da decisão que determinou a penhora.
3. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente/executada realmente não foi intimada especificamente da penhora, conforme preceitua o artigo 841 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou orientação no sentido de que nas hipóteses em que for comprovada a ciência inequívoca do ato judicial de penhora, é possível que haja a dispensa da intimação formal do devedor sobre a constrição
. (...) (TJGO; AI 5354645-87.2020.8.09.0000; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro; Julg. 01/07/2021; DJEGO 05/07/2021; Pág. 888)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PENHORA. TERMO A QUO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO FORMAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Demonstrada ciência inequívoca do devedor quanto à penhora “on. line” realizada, não há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentação de defesa, tendo como termo a quo a data em que comprovada a ciência
. (TJMS; AI 1413031-63.2021.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 30/08/2021; Pág. 215)

NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO E CONVALIDADA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. 2. Aplicação subsidiária do CPC, nos termos do art. 1º da LEF.
3.Comparecimento espontâneo nos autos que tem o condão de suprir a nulidade de citação, consoante art. 239 da legislação processual civil
. 4. Despacho que recebe a inicial em execução fiscal importa em ordem para penhora, arresto, dentre outros procedimentos voltados à satisfação do crédito da Fazenda Pública, nos termos do art. 7º da LEF, razão pela qual afasta-se a nulidade de penhora, por inexistência de pedido do exequente de constrição on line dos ativos financeiros da executada.
5. Desnecessária a intimação formal da parte devedora quando demonstrada a ciência inequívoca dela no que concerne à penhora realizada nos autos
. 6.Precedentes. Decisão escorreita. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ; AI 0038234-85.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas; DORJ 01/09/2020; Pág. 368)”

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001509
-
13
.20
2
2
.8.08.
00
00

EMBARGANTE
:
BRASIF S/A ADMINISTRA
ÇÃO
E PARTICIPA
ÇÕES

EMBAGADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO

–
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO –
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
– RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pelo embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

4
.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

5.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

6
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.